Tribunal: STF
Processo: RMS 33178
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO VOLTADA À AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DE EVENTUAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE QUE DEMANDARIA EXTENSA REAVALIAÇÃO DOS MESMOS ELEMENTOS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM AS EXIGÊNCIAS DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 15905/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. "OPERAÇÃO CARONTE". CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. 
    1. Compete à Corregedoria da Secretaria da Receita Federal do Brasil a instauração de processo administrativo disciplinar visando à apuração de irregularidades vinculadas às áreas de arrecadação, fiscalização, lançamento, normatização e recuperação de receita previdenciária, ou nas atividades-meio associadas a tais funções, bem como ultimar os processos em andamento instaurados por autoridade vinculada ao Ministério da Previdência Social. 
    2. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar só pode ser causa de nulidade se demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 
    3. "Não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal se observado o prazo prescricional de cinco anos entre a ciência dos fatos pela autoridade competente e a instauração do processo disciplinar, bem como entre os 140 (cento e quarenta) dias da aludida instauração e a aplicação da penalidade disciplinar" (MS 13.958/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/6/2011, DJe de 1º/8/2011). 
    4. A indicação de nova capitulação para os fatos apurados pela Comissão Processante não macula o procedimento adotado, tendo em vista que o indiciado se defende dos fatos a ele imputados, não da sua classificação legal. Precedentes. 
    5. Consoante o disposto no art. 168 da Lei 8.112/90, não está a autoridade julgadora vinculada às conclusões da comissão processante, podendo aplicar pena mais severa desde que mediante decisão fundamentação. 
    6. Autoria e materialidade da conduta comprovadas, em perfeita subsunção dos fatos às normas proibitivas (art. 117, IX, e 132, IV, da Lei 8.112/90), aplicando-se a pena prevista para a hipótese, sem chance de discricionariedade. 
    7. "Análise em computador que compõe patrimônio público, determinada por servidor público responsável, não configura apreensão ilícita" (MS 15.825/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/3/2011, DJe de 19/5/2011). 
    8. Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado” (vol. 183, fls. 82).
    2. No recurso ordinário, Dark Maria de Albuquerque requer “julgamento justo em processo administrativo disciplinar viciado pela desproporção na excessiva aplicação da sanção pelo Ministro de Estado da Fazenda, amparado em Parecer Jurídico que distorce os fatos” (vol. 187, fl. 36). 
    3. A recorrente sustenta, basicamente, que “a afirmação de dolo perpetrado pela recorrente não tem justificação nos argumentos lançados pela dupla julgadora” (vol. 187, fl. 20), pois inexistente “intenção dolosa da servidora contra a instituição para a qual trabalhou por longos anos ou a favor da empresa fiscalizada” (vol. 187, fl. 21), tendo havido, apenas, prática culposa de atos de negligência no exercício do cargo, motivados pelo fato de que a servidora havia sido transferida para o setor de fiscalização após muitos anos no exercício de funções burocráticas internas. A Comissão Processante não teria demonstrado qualquer proveito obtido pela recorrente ou pela empresa alvo da fiscalização por aquela conduzida. A maior parte das condutas impugnadas, aliás, representaria praxe informal dos auditores fiscais daquela região. Em acréscimo, afirma lesionados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à imposição da grave pena de cassação de aposentadoria, pois “o conjunto probatório não converge[ria] na direção das razões subjetivas e discricionárias da dupla de Procuradores da Fazenda Nacional, ao distorcer a realidade dos fatos para agravar pena corretamente aplicada pela Comissão Processante” (vol. 187, fl. 28), à medida que “seguramente faltou zelo e maior respeito com as normas regulamentares do INSS por parte da recorrente, mas certamente inexistiu dolo” (vol. 187, fl. 30). Alega, por fim, violação do devido processo legal na rejeição dos embargos declaratórios, porque existente erro de fato no julgamento. 
    4. A União apresentou contrarrazões (vol. 212, fls. 39 e ss.). 
    5. O Procurador-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 217).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. As alegações se resumem a um único item central, que permeia como premissa todos os pontos levantados nas extensas razões recursais, e que consiste na suposta falta de provas necessárias à imposição da pena. Porém, é lição estabelecida que não se pode realizar discussão dessa natureza em mandado de segurança, pois inviável, em tal sede, resolver controvérsia acerca da robustez dos elementos probatórios em que se alicerçou a autoridade apontada como coatora para caracterizar a falta funcional e justificar a imposição da pena. A jurisprudência a respeito é farta; por brevidade, menciono alguns acórdãos desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR PUNITIVA. RESGUARDO. CONTROVÉRSIA SOBRE A ROBUSTEZ DAS PROVAS QUE ALICERÇARAM A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. 1. O indiciado em processo administrativo disciplinar se defende dos fatos apontados no ato de indiciamento e não da sua capitulação jurídica. Precedentes. 2. Na espécie, o agravante teve regular ciência dos fatos descritos no ato de indiciamento, o que lhe possibilitou o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na via estreita do mandado de segurança pressupõe base fática inequívoca. Inviável, assim, em sede mandamental, resolver polêmica no tocante à sustentada fragilidade dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar as faltas funcionais e justificar a imposição da pena de demissão. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020). 
     “Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Incursão na conduta prevista no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/90. Penalidade de demissão. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. (...) 2. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação, por meio de regular procedimento disciplinar, da autoria e da materialidade da transgressão a ele atribuída. 3. Conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei 8.112/90, demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento” (RMS nº 28638/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.3.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. (...) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...) ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O art. 149 da Lei 8.112/90 não veda a possibilidade da autoridade competente para a instauração de procedimento disciplinar convocar servidores oriundos de outro órgão, diverso da lotação dos acusados, para a composição da Comissão Processante. Deveras, impõe, somente, que o presidente indicado pela autoridade competente ocupe "cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado", e que os membros sejam servidores estáveis, sem qualquer vínculo de parentesco ou afinidade com o acusado, o que não restou comprovado, no caso. (...) 10. O mandado de segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Mininstro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.11.2016).
    2. Tal conclusão não se altera quando tomado o específico prisma proposto pelas razões recursais, a respeito da suposta inexistência de prova do dolo:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA DA SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCIPLINAR IMPOSTA E DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta CORTE, que admite que a autoridade julgadora aplique penalidade diversa da sugerida pela Comissão processante desde que apresente fundamentos jurídicos suficientes para amparar a penalidade ao final imposta. 2. Mostra-se inviável, na via estreita do Mandado de Segurança, a análise da dosimetria da pena disciplinar imposta, bem como o exame da alegação de ausência de comprovação de dolo específico na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 3. O presente recurso ordinário trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (RMS nº 36500 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 03.9.2019). 
    3. Tais considerações servem, igualmente, para rechaçar violação do devido processo legal diante da rejeição dos embargos declaratórios. Não há identificação de erro de fato propriamente dito no julgado. A pretensão recursal se limita a argumentar pela necessidade de alteração do juízo de valor sobre o elemento subjetivo da conduta, arguindo pela declaração de existência de culpa ao invés do dolo. 
    4. Destaco, de qualquer sorte, trecho do Relatório Final da Comissão Processante a respeito da matéria fática, da análise da conduta da recorrente e das consequências lesivas de suas práticas: 
    “Partindo-se de uma visão superficial, transparece não ser de tamanha gravidade o fato imputado à impetrante, consistente em não ter devolvido processos físicos de débitos lavrados contra uma empresa específica, juntamente com os arquivos digitais contendo o encerramento do procedimento fiscal. 
    No entanto, a simples leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, mesmo porque não instruído o feito com cópia do parecer que serviu de fundamento à aplicação da pena de cassação da aposentadoria, revela a exata dimensão do ocorrido, conforme trechos a seguir transcritos: 
    ‘145. A servidora Dark Maria de Albuquerque foi indiciada pela Comissão por ter faltado com os deveres estabelecidos no art. 116, incisos I e III, da Lei nº 8.112, de 1990, porquanto teria deixado de entregar ao INSS os processos físicos de débitos lavrados contra a empresa SOLOTÉCNICA ENGENHARIA LTDA., juntamente com os arquivos digitais contendo o encerramento do procedimento fiscal, os quais foram entregues em 30 de dezembro de 2004 (fls. 6145/6148). Foram emitidos os seguintes processos de débito contra a referida empresa: 
    (...) 
    146. Segundo a defesa, a indiciada teria finalizado a fiscalização da empresa citada em 30 de dezembro de 2004 e a consolidação da Notificação Fiscal de Lançamento Débito (NFLD) teria sido registrada na data de 17 de dezembro de 2004, em função de orientação do Supervisor de Equipe Fiscal. Em relação ao fato de constar como data de notificação da empresa o dia 25 de fevereiro de 2005, a indiciada afirma que a teria pré-datado, pois o representante da empresa, no dia 17 de fevereiro, teria solicitado o prazo de uma semana para quitar os débitos referentes à apropriação indébita. 
    147. A demora na entrega de processos físicos, conforme alegação da servidora, seria decorrente do fato de nunca ter lavrado, antes da fiscalização da empresa Solotécnica Engenharia Ltda., outra NFLD, razão pela qual não tinha conseguido elaborar os relatórios dos débitos dentro do período de fiscalização, optando por elaborá-los em janeiro de 2005 e entregar os processos físicos depois de sua assinatura.
    148. As argumentações da indiciada não prosperam, como bem observado pela Comissão de Inquérito, até porque ela ocupa o cargo de fiscal de contribuição previdenciária desde 30 de março de 1987, ou seja, tinha quase 20 anos de serviço público federal à época dos fatos (fls. 384/386). Consta do Anexo III, volume 2, Dossiê Dark Maria de Albuquerque que os processos de débitos foram emitidos em 17 de dezembro de 2004 e entregues em 30 de dezembro de 2004 somente em meio magnético ao INSS, ou seja, a indiciada deixou de entregar os processos físicos de débitos lavrados contra a empresa. 
    149. Segundo o Parecer dos Auditores Fiscais responsáveis pela análise do material apreendido, como a servidora reteve a parte física, os processos ficaram parados por 71 dias, pois nos sistemas do INSS constava a situação "aguardando comunicação ao contribuinte" (fls. 43/44 do Anexo III do Dossiê nº 2 - servidora Dark Maria de Albuquerque). 
    150. Não bastasse isso, a indiciada, em 17 de fevereiro de 2005, deu ciência pessoalmente na NFLD dirigida à empresa SOLOTÉCNICA com data futura (25 de fevereiro de 2005). Mesmo que ela não tivesse confessado tal fato em sua defesa (fls. 7804/7807), isso seria facilmente percebido já que ela se encontrava detida desde o dia 18 de fevereiro de 2005 e por óbvio não poderia ter notificado a empresa se não podia sequer sair da prisão. 
    151. A retenção física dos processos de débitos, cujas vias do INSS foram encontradas na casa da servidora Dark Maria, permitiu o cometimento, no mínimo, das seguintes irregularidades pela empresa SOLOTÉCNICA: 
    Com esta observação no sistema e com o prazo de defesa dilatado, por conta da assinatura com data posterior, a empresa não poderia ter seu pedido de CND negado, haja vista que o débito estaria dentro de seu prazo de defesa de 15 dias. 
    No dia 24.02.2005, a empresa entrou com um pedido de CND para a finalidade 4 (outros). 
    No dia 01.03.2005, a empresa entrou com outro pedido, agora com a finalidade 5 (registro/arquivamento de alteração contratual na Junta Comercial). A legislação proíbe a Junta Comercial de registrar/arquivar alteração contratual sem a CND específica. 
    Considerando que o dia 25 de fevereiro era uma sexta-feira, o prazo de defesa iria correr a partir de segunda (28.02) por 15 dias, terminando em 14 de março.
    Até esta data, os débitos levantados não seriam considerados impeditivos à emissão de CND. 
    152. A retenção dos processos físicos pela servidora Dark além de permitir a prática das irregulares acima, implica impossibilidade da cobrança de crédito previdenciário, conforme explicado no Parecer nº 268/2006, de 4 de novembro de 2006. Confira-se: 
    4.1. A representação de fls 01 a 13 informa que a AFPS DARK MARIA DE ALBUQUERQUE, MATRÍCULA: 0897299, supostamente contrariou as disposições contidas no caput do Art. 125 da Orientação Interna INSS/DIREP N. 07 de 17/06/2004, publicada no BS/INSS/DG N.º 115 DE 17/06/2004, ao não entregar os processos físicos junto com os arquivos digitais contendo o encerramento do procedimento fiscal realizado na empresa SOLOTÉCNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.031 562/0001-16, conforme procedimento fiscal 09150974, tendo lavrado documentos de constituição de crédito, (fls. 02 a 13); 
    4.2. A AFPS DARK MARIA DE ALBUQUERQUE, MATRÍCULA: 0897299, ao não entregar os documentos acima citados, estaria prejudicando e impossibilitando a cobrança do crédito previdenciário por parte da SRP, haja vista, que o lançamento quando apurado mediante procedimento fiscal, se faz pela lavratura dos documentos previstos no § 7º do art. 33 da Lei 8.212/90 de 24/07/91, o que pode ocasionar prejuízos no tempo hábil por ter sido atingido pelo instituto da decadência; 
    4.3. A AFPS DARK MARIA DE ALBUQUERQUE, MATRÍCULA: 0897299, não entregou a Representação para fins penais, tendo em vista que no campo Observações do Formulário de encerramento de Fiscalização - FEF consta o registro efetuado pela auditoria Fiscal de que ocorreu crime de apropriação indébita, crime este, cujo conhecimento, quando no exercício da função, implica na obrigação de lavrar o referido documento conforme o disposto no caput do art 634 da IN 100/2004; 
    153. Outra conseqüência da retenção indevida foi a decadência dos débitos de nº 35.769.333-7 e 35.769.335-3. Os débitos em questão, cuja competência data de 04/1994, com a contagem decenal, deveriam ser definitavemente constituídos até 31/12/2004. Isso porque, na época, ainda não existia a Súmula Vinculante nº 08 do STF, que considera qüinqüenal os prazos de decadência e prescrição de contribuições previdenciárias. Assim, mesmo se considerado o prazo decadencial de 10 anos, adotado na época, este já teria se ultimado, porque a indiciada, dolosamente, notificou o sujeito passivo somente em 25/02/2005. Nesse sentido, a Representação da Chefe da Seção de Fiscalização Izaltina Ribeiro Cezar: 
    "3. Conforme exposto no item anterior, relativamente ao instituto da decadência, se não restar provado que o sujeito passivo foi regularmente cientificado até o dia 30/12/2004 na forma do art. 692 da Instrução Normativa INSS/DC nº 100, de 18 de dezembro de 2003, s.m.j., os débitos cadastrados sob os números 35.769.333-7 e 35.769.335-3; que contém competências do ano de 1994, já estão prescritas;" (fl. 239, do Anexo III, Vol. 2, Dossiê Dark Maria de Albuquerque) 
    154. Ainda acerca do elemento subjetivo doloso presente na conduta da servidora, interessante notar que a Denúncia do Ministério Público Federal (fls. 2/96 do Anexo II) delineia os atos praticados pela indiciada, confirmando o envolvimento da acusada com as atividades ilícitas cometidas por outros servidores, como Antônio Lúcio Martins de Mello e Eliana Matilde Trindade. Segue o seguinte excerto da Denúncia do Ministério Público (fls. 3/5 do Anexo III, Volume 2, Dark Maria de Albuquerque): 
    "Demais disso, o relatório de análise documental e relatório auditoria em anexo comprovam que a AFPS DARK MARIA, juntamente com seu colega AFPS ANTÔNIO LÚCIO MARTIN DE MELO, incorreu em advocacia administrativa (art. 3º, III, da Lei 8.137/90), ao patrocinar interesse privado da empresa SOLOTÉCNICA, bem como ao dar ciência pessoalmente na NFLD dirigida à empresa SOLOTÉCNICA com data futura, postergando para o futuro o termo inicial do prazo para apresentação de defesa administrativa, consoante relatou a auditoria do INSS." 
    155. Constam, ainda, na Denúncia, menção a conversas telefônicas realizadas por terceiros, onde o nome "DARK" é citado algumas vezes, conforme se pode observar no seguinte excerto: 
    (...) 
    156. Em relação a estas conversas, há que reconhecer, de plano, que se revestem de um valor probatório relativo, eis que se trata de fatos que são atribuídos à indiciada por terceiros. Todavia, servem como elementos de reforço, pois se referem aos atos praticados pela servidora que são objeto de apuração neste PAD. As conversas entre o funcionário do escritório de contabilidade que prestava serviços à empresa SOLOTÉCNICA (Raimundo Cabral) e o servidor Antônio Lúcio foram travadas em 23 de novembro de 2004, período no qual a servidora Dark estava com os autos para realizar a fiscalização na empresa (fls. 75/77 do Anexo III, Volume 2, Dark Maria de Albuquerque).
    157. Constatamos, assim, pelo conjunto probatório produzido pela Comissão Processante, um arcabouço de provas que nos permitem concluir que a servidora Dark Maria de Albuquerque agia conscientemente de forma a beneficiar a empresa Solotécnica Engenharia Ltda..
    158. Da análise do robusto conjunto de provas e matérias colacionadas aos autos, resta caracterizado o valimento do cargo por parte da servidora Dark Maria de Albuquerque para lograr proveito de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, tendo em vista que a retenção indevida redundou a possibilidade da empresa obter duas certidões. Além disso, a empresa poderia ter deixado de recolher aos cofres públicos a devida importância em razão da impossibilidade de cobrança do crédito quando inexistir processo físico, fato que não foi concretizado em decorrência da apreensão dos processos físicos na residência da indiciada’. 
    O juízo de valor deve ser feito, portanto, não sobre o ato isolado de ter a impetrante deixado de entregar processos físicos de débitos juntamente com os arquivos digitais, mas sobre as consequências desse ato no contexto em que ele está inserido. 
    Justamente sob tal perspectiva se chegou à conclusão de que a impetrante se valeu do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, além de ter praticado ato de improbidade administrativa, resvalando sua conduta nas previsões dos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei 8.112/90” (vol. 183, fl. 97 e ss.). 
    5. A recorrente sustenta, ainda, ofensa ao princípio da proporcionalidade, à luz do previsto no art. 128 da Lei nº 8.112/1990, dispositivo legal cuja redação reproduzo adiante: 
    ‘Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.’ 
    Repiso incabível, na sede estreita do mandado de segurança, remédio heroico cujo rito especial demanda liquidez e certeza dos fatos subjacentes à impetração, promover ampla reavaliação do acervo probatório analisado pela autoridade impetrada, com a finalidade de dirimir controvérsia em torno da proporcionalidade na dosimetria da sanção disciplinar de cassação de aposentadoria imposta à recorrente. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENAS DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. Precedentes. II - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento” (RMS nº 31471/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09.12.2013). 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Sanção disciplinar. Decisão do Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança que se ajusta ao entendimento da Corte. Improcedência das razões do recurso ordinário. Subsistência dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de adiamento do julgamento sem retirada do processo de pauta não se faz necessária a publicação de nova pauta de julgamentos, se coaduna com a orientação da Suprema Corte. Precedentes. 2. Atendidos os requisitos do art. 149 da Lei nº 8.112/90, que exige que o presidente da comissão “deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado”, não há que se falar em nulidade na composição da comissão processante. 3. A Comissão processante aplicou penalidade com base na análise das provas integrantes do feito administrativo, cuja reavaliação, inclusive quanto à razoabilidade na dosimetria da pena, implicaria procedimento incomportável na via estreita do writ. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 33301 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.11.2015).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. 2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3. Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência. 3. Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS nº 32581 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 1º.04.2016). 
    Dentro dessa moldura, não há como reconhecer direito líquido e certo lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada. A imposição da sanção disciplinar foi devidamente fundamentada e, ao menos de plano, como exigível em mandado de segurança, não se vislumbra ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora